Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0766365-43.2021.8.07.0016 APELANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: E.M.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 74623743 e da procuração anexa, na qual a assistente de acusação E.M.T. outorgou poderes de representação à Dra. Luciana Barbosa Musse – OAB/DF 57774. 2. Com relação ao pedido de sustentação oral, nos termos da certidão de ID 74285980, o julgamento do presente recurso de apelação se dará, na modalidade presencial, na próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 7 de agosto de 2025 (quinta-feira), a partir das 13h30. A inscrição para sustentação oral deve ocorrer no local da sala de sessões até o início do ato. Int. Cumpra-se. Brasília, 4 agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.